Tribunal: TJES
Processo: 5007519-03.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007519-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO DOS SANTOS CLETO
RECORRIDO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007519-03.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
JOÃO PAULO DOS SANTOS CLETO

RECORRIDA:
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
E
COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA
.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE: Dr. LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL
. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por

JOÃO PAULO DOS SANTOS CLETO

em face de
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
E
COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA
. Narra o autor que adquiriu, em 14/03/2023, a motocicleta honda CB650F, ano/modelo 2014/2015, cor preta, tendo iniciado prontamente o processo de transferência do bem. Entretanto, não obteve êxito na alteração de propriedade, em virtude do aviso de recall exigido pela montadora perante o órgão de trânsito. Alega que o antigo proprietário compareceu na concessionária após o aviso do recall, porém, o serviço não foi realizado. Diz que acessou o site da montadora e preencheu o formulário do serviço de recall, mas não obteve resposta para agendamento do serviço. Informa que no dia 11/04/2023 manteve contato com a concessionária ré e agendou o serviço. Todavia, ao chegar no local na data agendada, foi surpreendido com a informação de que a substituição da peça não seria de imediato. Relata que diariamente é cobrado pelo proprietário anterior acerca da transferência do bem. Sustenta que não está utilizando o veículo por não conseguir emitir o novo documento.
Assim, requereu a baixa do gravame de recall incidente sobre a motocicleta e indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID. 6490647), a ré Comercial Risk argui, em preliminar, ilegitimidade passiva, por ser mera prestadora do serviço de assistência técnica. Assevera que houve a perda do objeto, uma vez que o serviço de recall foi realizado de forma gratuita. No mérito defende a ausência de responsabilidade, haja vista que o Autor adquiriu motocicleta usada no estado em que se encontrava, sendo pública e notória a informação de que o bem possuía um vício de fábrica e devia fazer um serviço de recall. Refuta a existência de danos. Ao final, requer a improcedência do pedido autoral.

A requerida MOTO HONDA DA AMAZÔNIA, por sua vez, aduz em sede de contestação (ID. 6490664), preliminarmente, a perda do objeto, uma vez que a pretensão do Autor foi plenamente atendida. No mérito, reforça que é de responsabilidade do proprietário solicitar a realização do recall da motocicleta. Salienta que a campanha do recall teve início em 2015 e somente não foi realizada por inércia dos proprietários anteriores, não podendo ser responsabilizada por ato de terceiros. Rechaça a existência de danos e defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6490671) que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pleitos autorais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 6490673), afirmando que, diferente do entendimento do sentenciante, faz jus a inversão do ônus da prova, na medida em que juntou aos autos todas as provas que estavam ao seu alcance, devendo a sentença ser reformada para reconhecer a responsabilidade civil do estabelecimento comercial e, via consequência, o dever de indenizar.

As recorridas apresentaram contrarrazões ao recurso da parte autora (ID. 6490676 e ID. 6490681), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, registro que o objeto da discussão estabelecida guarda cunho consumerista, eis que as partes se enquadram nos conceitos insertos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apreciação do tema trazido deve se dar, portanto, à luz das disposições contidas no referido diploma.

Sendo assim, na qualidade de fornecedor de serviço, o requerido responderá, na forma do artigo 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor, advindos de defeitos relativos a tal atividade, mas se eximirá dessa responsabilidade se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência da falha ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima.

Pois bem.

Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, a parte autora deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Fazendo alusão ao caso concreto, entendo que o autor/recorrente não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos articulados na petição inicial, eis que
não há nos autos provas que demonstrem o nexo causal entre a conduta das requeridas e o suposto dano sofrido pelo autor.

Como bem apontado pelo juízo de piso, o autor adquiriu a moto mesmo estando completamente ciente do gravame de recall e apenas promoveu o agendamento do serviço quando se viu impedido de realizar a transferência do veículo. Assim, considerando-se que não houve a busca pelo serviço no momento de sua notificação, e que as requeridas promoveram a substituição da peça quando o serviço foi agendado, entendo que não houve nenhuma ação ou omissão por parte das ora recorridas que possam ter gerado danos materiais ou morais à parte autora.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso, vejamos:

“No caso em análise, o autor não comprova que o proprietário anterior da motocicleta tenha realizado o serviço recall ou mesmo agendado o serviço perante à concessionária autorizada da montadora. Pelo contrário, o que se vê dos autos, é que o serviço somente foi agendado e realizado após o impedimento de transferência de propriedade do bem perante ao órgão de trânsito.

Logo, em que pesem os argumentos contidos na inicial, não vejo como responsabilizar as rés pelos aborrecimentos sofridos pelo autor, haja vista que no momento da aquisição do bem ele tinha plena ciência do gravame de recall (id. 25733846) e, por tal motivo, deveria ter agendado o serviço imediatamente, o que deixou de ocorrer.”

Assim, tenho que o autor/recorrente não comprovou minimamente os fatos constitutivos do seu direito, obrigação, repiso, que lhe era dirigida, razão pela qual a improcedência do pedido indenizatório era mesmo medida que se impunha.

Neste mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FURTO DE BENS PESSOAIS DO AUTOR NO INTERIOR DE ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FULCRO NA AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO DELITUOSO (FURTO). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INVERSÃO QUE NÃO EXONERA A PARTE AUTORA A COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGATIVAS
. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-CE - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 3000417-92.2021.8.06.0010, 1ª Turma Recursal) Acórdão • Data de publicação: 08/02/2024). (destaquei).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE PERTENCES EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. ÔNUS DA PROVA.

- Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, incumbe à parte requerente demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Inteligência do disposto no art. 373, I do novo Código de Processo Civil. Lição doutrinária e jurisprudencial - Caso em que ausentes evidências quanto à alegação do autor de que teve furtado capacete de sua motocicleta no estacionamento do supermercado réu. Insuficiência de provas. Pedido indenizatório desacolhido. Manutenção da sentença de improcedência
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70076875541, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 22/03/2018).(TJ-RS - AC: 70076875541 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 22/03/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018)

(destaquei).

Por fim, para ensejar a reparação por danos morais é necessário a existência dos elementos do ato ilícito.
In casu
, como não há comprovação de ato ilícito praticado pela recorrida, não há que se falar dano moral indenizável.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)